Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743211-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESTER MICHELANO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. ADOÇÃO DE ÍNDICE DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TABELA DE CORREÇÃO APLICÁVEL DO TJDFT APLICADA AO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que a liquidação de sentença foi promovida perante a Justiça Distrital, devem ser adotados os fatores de atualização da contadoria judicial do TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta também divergência jurisprudencial, com julgados com STJ e do TJMG. Sustenta que, ao manter a atualização do débito pelos índices da tabela do TJDFT, a turma julgadora contrariou a tese firmada no Tema 887 do STJ, deixando de aplicar a correção plena ao débito apurado. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 51641205). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo com base no aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 887 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque o referido precedente é específico para liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, a qual tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021